Tribunal: CARF
Processo: 13558.002140/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.002140/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.807 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ROBSON MOURA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A legislação de regência do imposto de renda é clara ao prescrever que os
rendimentos são constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e, ainda,
os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. DECLARAÇÕES DE
AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS OMITIDOS.
RETIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL
INSTAURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Nos termos do artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional, a retificação de
ofício pela autoridade administrativa da declaração do sujeito passivo apenas
será realizada nas hipóteses em que ele próprio comprova, através de
documentação robusta, que, de fato, incorreu em erro quando do
preenchimento da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.002140/2008-23
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002140/2008-23

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento no 2006/605420045372014
por meio do qual foi constituído crédito tributário de imposto de renda de pessoa física no
montante total de R$ 9.593,71, incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, a incidência
dos juros de mora e a aplicação de multa de ofício de 75% (fls. 6/9).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 7, a
autoridade fiscal constatou que o contribuinte omitiu na sua declaração de ajuste anual que, no
ano-calendário de 2005, teria recebido rendimentos da fonte pagadora Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$ 36.676,31, sendo que na apuração do imposto
devido foi compensado o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.084,05.
O contribuinte foi intimado da autuação fiscal e apresentou impugnação de fls. 02
por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que o prazo para apresentação de Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL fosse devolvido, nos termos dos artigos 145 e 149 do
Código Tributário Nacional, bem assim que, se fosse o caso, fosse
concedido prazo para apresentação de impugnação, nos termos dos artigos
14 a 17 do Decreto no 70.235/72, já que não foi notificado, conforme se
verifica da consulta de postagem no 23925655549, o qual foi devolvido;
(ii)
Que, equivocadamente, havia lançado rendimentos de R$ 15.600,00 em
sua declaração como recebidos de pessoas físicas, pois os únicos
rendimentos que foram auferidos no ano de 2005 foram aqueles
provenientes da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil, no valor de R$ 36.676,31;
(iii)
Que houve descuido de sua parte em relação aos documentos que
subsidiaram sua declaração, sendo que entendeu por apresentar a
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002140/2008-23

declaração para não ser considerado omisso para, em seguida, enviar uma
declaração retificadora a partir do cotejo das informações apontados
documentos que subsidiaram a declaração; e
(iv)
Que o rendimento bruto no montante de R$ 36.676,36 foi omitido, sendo
que ficaria demonstrado como imposto suplementar a importância de R$
1.400,53, em vez de R$ 4.864,23, motivo pelo qual solicitou a revisão de
ofício da sua declaração para que o pagamento no valor de R$ 1.400,53 a
título de imposto suplementar fosse autorizado.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 27/28, a 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DECLARADOS. ALTERAÇÃO.
Não se admite redução dos rendimentos declarados após notificação do lançamento,
exceto quando comprovado o erro.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 09/04/2012 (fls. 31/32) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 33/34,
protocolado em 09/05/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente alega, em síntese, que sempre contratou
profissionais das áreas fiscais para elaborar suas declarações de ajuste anual, sendo que, no ano-
calendário de 2005, teve como única receita os rendimentos auferidos como aposentado por
invalidez do Banco do Brasil, e muito embora seja sócio da Muller Indústria e Comércio de
Calçados Ltda, nunca fez nenhuma retirada pro-labore dos rendimentos da empresa, de modo
que houve um erro material por parte do profissional que elaborou a declaração ao incluir os R$
15.600,00 a título de retirada de pro-labore e que, portanto, ainda que tenha não tenha sido
incisivo ou cuidadoso quando da apresentação da impugnação, entende por anexar ao recursos os
documentos que atestam a veracidade das alegações.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002140/2008-23

O recorrente sustenta, ainda, que, no caso, não houve fato gerador do imposto de
renda, mas, sim, erro material e que, muito embora o artigo 147, § 1o do Código Tributário
Nacional prescreva que a retificação da declaração deve ser realizada apenas se o erro for
comprovado e ante da notificação do lançamento, o fato é que a retificação da declaração não
pode ser excluída em hipótese alguma, de modo que não se poderia atribuir ao dispositivo
mencionado um efetivo preclusivo absoluto.
Pois bem. Em relação à apresentação de documentos em sede recursal, confira-se
que, de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser
apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou
a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
De fato, a apresentação dos documentos de fls. 38/59 não se enquadra em
nenhuma das hipótese previstas no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, de modo que tais
documentos não devem ser aqui analisados, uma vez que deveriam ter sido apresentados quando
da apresentação da impugnação, tendo ocorrido aí a preclusão no que diz com o momento da
apresentação dos respectivos documentos.
Fixadas essas premissas relativas ao momento da apresentação da prova, é se de
reconhecer, de plano, que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer natureza, conforme
dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002140/2008-23

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Observe-se que, de acordo com os artigos 1o a 3o da Lei no 7.713/1998,
combinado com os artigos 1o a 3o da Lei no 8.134/1990, todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos constitui rendimento bruto, de modo que os rendimentos e ganhos de
capital percebidos por pessoas físicas serão tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente. Confira-se:
“Lei no 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002140/2008-23

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Lei no 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.”
A legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são constituídos de todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Além do mais, confira-se que a tributação aí independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.
Por essa razão é que a legislação obriga a quem aufere renda no respectivo ano-
base que apresente declaração de ajuste anual, consoante dispunha o artigo 787 do Decreto no
3.000/99, vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação2. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,

2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002140/2008-23

relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
Então, se é certo que aquele que aufere renda ou proventos de qualquer natureza
deve prestar declaração de ajuste anual, também é certo que as informações ali prestadas são de
única e exclusiva responsabilidade daquele em nome de quem tais atos são realizados, pouco
importando, portanto, se as informações ali lançadas foram confeccionadas por terceiros que
foram contratados para tanto.
O descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de
sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. No campo das sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é
suficiente para a responsabilização do agente de acordo com o que prescreve o artigo 136 da Lei
no 5.172/66, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do Código Tributário Nacional apenas dispensa a exigência de conduta
dolosa como elemento essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus
três graus (negligência, imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen3:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do Código
Tributário Nacional é objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho4:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De todo modo, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os

3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002140/2008-23

integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa.
E ainda que o agente não tenha pretendido infringir a legislação, tinha o dever de
cumpri-la, agindo de modo diverso, e a possibilidade de fazê-lo, de modo que responde,
suportando as consequências da infração, por ter agido com açodamento, inconsequência,
descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que caracterizam a já referida tríade
“imprudência, negligência ou imperícia”.
Por outro lado, observe-se, ainda, que o recorrente poderia ter apresentado
Declaração retificadora antes do início da ação fiscal ou informando corretamente os
rendimentos pela Caixa da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, no montante de R$
36.676,31, conforme dispunha o artigo 832 do Decreto no 3.000/99. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, o procedimento fiscal tem
início com o primeiro ato de ofício, com a apreensão de mercadorias ou com o começo de
despacho aduaneiro de mercadoria importada, nos termos do que prescreve o artigo 7o do
Decreto no 70.235/72, com redação dada pelo Decreto no 3.724, de 2001. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
CAPÍTULO I - Do Processo Fiscal
SEÇÃO III - Do Procedimento
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.” (grifei).
Nesse contexto, acrescente-se, ainda, que a retificação da declaração apresenta
pelo sujeito passivo deve ser realizada de ofício pela autoridade administrativa apenas nas
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002140/2008-23

hipóteses em que o contribuinte comprova o erro através de documentos hábeis e idôneos, nos
termos do que prescreve o artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
[...]
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”
Em comentários ao artigo citado, Hugo de Brito Machado5 dispõe o seguinte:
“É evidente que o sujeito passivo da obrigação tributária, que pretende alterar sua
declaração, tem de provar que a mesma está eivada de erro. Se pretende fazer essa prova
antes da notificação do lançamento, pode fazê-lo informalmente perante a autoridade a
quem fez a declaração. Se, porém, pretende provar o erro depois de notificado do
lançamento, haverá de fazer essa prova perante a autoridade julgadora de sua
impugnação.
A prova perante a autoridade lançadora opera-se de modo informal porque alheio ao
procedimento administrativo de controle da legalidade do lançamento. A autoridade
lançadora é livre para aceitar o pedido de retificação da declaração, e para atendê-lo
mediante a simples exibição de um livro ou documento, por exemplo. Já a prova perante
a autoridade julgadora há de ser feita pela forma disciplinada na lei que regula o
procedimento administrativo de apuração e exigência do crédito tributário.” (grifei).
A rigor, note-se que a jurisprudência deste Tribunal administrativo vem
entendendo que a ocorrência do erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual
comprovado através de documentação robusta colacionada aos autos pelo próprio sujeito passivo
é suficiente para se cancelar a autuação fiscal, conforme se pode observar dos precedentes abaixo
colacionados:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual, é de
se proceder ao cancelamento do lançamento.
(Processo no 10384.004851/2006-11. Acórdão no 2002-001.468. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Sessão de
24/09/2019. Acórdão publicado em 04/10/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)

5 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 139 a 218. Vol. III. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 98/99.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.002140/2008-23

Ano-calendário: 2001
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Constatado evidente erro de fato cometido pelo contribuinte no preenchimento da
declaração, comprovado de plano, deve o julgador administrativo proceder de ofício à
correspondente alteração no valor do lançamento do crédito tributário.
(Processo no 16707.001693/2004-72. Acórdão no 2001-003.817. Conselheiro Relator
Honório Albuquerque de Brito. Sessão de 21/10/2020. Acórdão publicado em
03/12/2020).”
No caso concreto, o que deve ser destacado é que, além de o contribuinte não ter
apresentado, oportunamente, comprovação do erro tal qual alegado, o artigo 147, § 2o do Código
Tributário Nacional é claro ao prescrever que a retificação de ofício pela autoridade
administrativa da declaração do sujeito passivo apenas será realizada nas hipóteses em que ele
próprio comprova, através de documentação robusta, que, de fato, incorreu em erro quando do
preenchimento da declaração.
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher das alegações
formuladas pelo recorrente em seu recurso voluntário.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital